Tribunal: TJMT
Processo: 1012145-20.2025.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012145-20.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Aquisição, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[MARCELO ALEXANDRE OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 878.207.651-00 (ADVOGADO), HERNANI ZANIN JUNIOR - CPF: 006.037.781-00 (ADVOGADO), INCORPORADORA E IMOBILIARIA CENTAURUS LTDA - ME - CNPJ: 14.983.621/0001-47 (TERCEIRO INTERESSADO), JURANDIR SPINELLI - CPF: 021.718.801-04 (TERCEIRO INTERESSADO), USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - CPF: 991.698.278-34 (ADVOGADO), DAL PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 11.526.883/0001-94 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1012145-20.2025.8.11.0000

AGRAVANTE (S): DAL PARTICIPACOES LTDA

AGRAVADO (S):

BANCO BRADESCO S.A.

INCORPORADORA E IMOBILIARIA CENTAURUS LTDA – ME (TERCEIRO INTERESSADO)

JURANDIR SPINELLI (TERCEIRO INTERESSADO)

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO – SUSPENSÃO DO LEILÃO – DEMONSTRAÇÃO DE INDÍCIOS DE PROVA ACERCA DA PROPRIEDADE E POSSE SOBRE OS IMÓVEIS PENHORADOS – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 678, DO CPC – MEDIDA DE URGÊNCIA DEFERIDA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. No caso concreto, restou demonstrada a existência de forte indícios de prova material acerca da propriedade e posse da agravante sobre os imóveis penhorados para satisfação de crédito de terceiro, justificando-se, nesta fase de cognição sumária, a suspensão do ato expropriatório até ulterior dilação probatória da controvérsia em sede de embargos de terceiros.

2. Recurso parcialmente provido.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
DAL PARTICIPAÇÕES LTDA
contra a decisão proferida nos
Embargos de Terceiro nº 1021312-35.2025.8.11.0041
apenso à
Execução nº 0000899-49.1987.8.11.0041,
em que é embargado
BANCO BRADESCO S/A,
que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência consistente na suspensão do leilão designado para os dias 16/04/2025 (1ª praça) e 23/04/2025 (2ª praça), relativo aos imóveis registrados sob as matrículas nº 58.115 e 58.116, sob o fundamento de que não estaria evidenciada a probabilidade do direito invocado,
in verbis:

“Vistos, etc.

Proceda-se a inclusão de todas as partes da ação principal no polo passivo da ação, pois a decisão aqui lançada, de alguma forma a todos irá alcançar.

Ainda, associe-se ao feito ditado na inicial, certificando em ambos processos.

DAL PARTICIPACOES LTDA, devidamente qualificada nos autos ingressou com AÇÃO EMBARGOS DE TERCEIRO contra BANCO BRADESCO S.A, distribuído por dependência do cumprimento de sentença de 0000899-49.1987.8.11.0041 (associada), com o fito de receber o valor de R$5.511.385,34 em 25.08.1987.

Os Embargados buscam a constrição sobre referidos lotes que estariam inseridos nas matrículas 58.115 e 58.116 registradas no cartório do 5º Ofício da comarca de Cuiabá, e que seria de propriedade do Executado Jurandir Spinelli.

Afirma no referido pedido que recaiu sobre os referidos imóveis é indevida, uma vez que conforme será demonstrado abaixo referidos Lotes 01 e 02, estão inseridos na matrícula 107.386 de propriedade da Embargante DAL PARTICIPAÇÕES, a qual não é parte na ação de execução e não possui qualquer relação com o Executado naquele feito. É o que se observa no site do próprio Leiloeiro em seu laudo menciona que verificou a existência da instalação da sede da empresa ALDO LOCATELLI naquele local, o que já demonstra a inequívoca posse da Embargante naquele imóvel, objeto do ato expropriatório. Importante consignar que a DAL PARTICIPAÇÕES tem como um dos sócios ALDO LOCATELLI.

Mais na matrícula 41.586, registrada no cartório do 5º Ofício da Comarca de Cuiabá, o senhor Aldo Locatelli adquiriu a área referente ao lote 01 e 02, Quadra 02, objeto da penhora do Senhor Arlindo Regolin, isso em 24/08/1993. Ademais, em 22/11/1995, o senhor Aldo Locatelli adquiriu as áreas referentes aos lotes 03, 04, 05 e 06, Quadra 02, que não são objeto de constrição, da empresa de Transporte Arapongas, de acordo com as matrículas 41.216, 41.217, 41.218 e 41.2019, todas registradas no cartório do 5º Ofício da comarca de Cuiabá. Que como eram áreas confinantes, todas de propriedade do senhor Aldo Locatelli, em 19/07/2017 houve a unificação das áreas pertencentes as matrículas 41.586, 41.216, 41.217, 41.218 e 41.2019, todas registradas no cartório do 5º Ofício da Comarca de Cuiabá, passando a integrar a matrícula sob o nº. 99.691, registrada no cartório do 5º Ofício da Comarca de Cuiabá.

Ou seja, a matrícula 99.691, advinda da unificação das áreas objeto das matrículas 41.586, 41.216, 41.217, 41.218 e 41.2019, possui como área total e de propriedade de Aldo Locatalli, os lotes 01, 02, 03, 04 ,05 e 06, Quadra 02, do Loteamento Residencial Altos do Coxipó, totalizando a época a área total no tamanho de 5.663,313m2. Todavia, em 13/02/2020, em razão das obras realizadas no Trevo do Tijucal, a área da matrícula 99.691 foi reduzida, sendo necessário a Revisão de Área que dei origem à matrícula 107.386, registrada no cartório do 5º Ofício da Comarca de Cuiabá, em substituição da matrícula 99.691, passando a constar como área total 4.858,63m2, porém ainda de propriedade de Aldo Locatelli, e referindo-se aos lotes 01, 02, 03, 04 ,05 e 06, Quadra 02, do Loteamento Residencial Altos do Coxipó.

Arguiu o embargante requer seja concedida a tutela de urgência, com a suspensão do leilão para alienação judicial dos imóveis indicados como sendo de JURANDIR SPINELLI matrículas 58.115 e 58.116 registradas no cartório do 5º Ofício da comarca de Cuiabá (Lotes 01 e 02), que irá ocorrer em 16/04/2025 e 23/04/2025, pois a área leiloada recai sobre parte do imóvel do Embargante, matrícula 107.386 registradas no cartório do 5º Ofício da comarca de Cuiabá.

O executado foi citado na presente execução em 19.10.1987 (Id. 50296585 - pag. 23).

Os autos vieram conclusos.

Pois bem.

Compulsando os autos, não se verifica a possibilidade de concessão de liminar diante da inexistência dos requisitos legais, em especial o "Fumus Boni juris", posto que inexiste prova do direito instantâneo que quando agredido necessita de imediata recomposição, como dano emergencial a ser amparado e, em tese e para início de processo, entendo incabível a liminar.

Ainda mais, os dois imóveis questionados matriculados sob ns. 58.115 e 58.5116, foram penhorados no id n. 137455237, com retificação no Termo em relação a outros imóveis não objetos da inicial, no id n. 164982281, onde constou nos ids ns.137290146 e 137290147, diante das matrículas acostadas, ser de propriedade de Jurandir Spinelli, sem qualquer adendo

Na matrícula n. 107.386, consta registro anterior n. 99.691, divergentes dos acima citados.

Assim, para início de processo, inviável a concessão de tutela como postulada na inicial.

No caso é indispensável a resposta da parte requerida para verificar a possibilidade de antecipar o mérito da causa.

De plano não há como afirmar a veracidade de tal fato, necessitando de demais provas para aquilatar a verdade real. Além do que, não há situação emergencial para justificar a antecipação da tutela.

Pelo que, inviável a concessão da liminar pretendida na inicial. Diante do exposto, INDEFIRO a liminar.

Considerando que desde a entrada em vigor no NCPC, nenhum acordo foi homologado nesta Vara Especializada, tornando dispensável o ato de mediação, tendo em vista a falta de composição nesta espécie de avença aqui discutida, razão pela qual, dispenso o ato referido, nada impossibilitando no decorrer do processo sua designação.

Citem-se para responderem, constando às advertências legais.

Intime-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, 3 de abril de 2025.

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

Juíza de Direito”
(ID nº 189451607)

Alega a recorrente que os imóveis penhorados estão localizados em área maior de sua propriedade, matrícula nº 107.386, havendo provas da posse e propriedade sobre a área leiloada.

Sustenta que os registros imobiliários que estão sendo leiloados, de propriedade do executado JURANDIR SPINELLI, matrículas ns. 58.115 e 58.116, não foram dados em garantia pelo executado, e sim indicado pelo exequente.

Aduz que a matrícula n. 107.386 (2020) com área de 4.858,63 m2, de propriedade da agravante DAL, foi constituída em razão da redução da área da matrícula n. 99.691 (2017) com área 5.663.313 m2, de propriedade de ALDO LOCATELLI (sócio da agravante), por conta da construção do Trevo do Tijucal.

Narra que a matrícula n. 99.691 é resultado da unificação das áreas registradas nas matrículas ns. 41.586 (1990), 49.216 (1994), 49.217 (1994), 49.218 (1994) e 49.219 (1994), todas registradas no Cartório do 5º Ofício da Comarca de Cuiabá, sendo a primeira de propriedade de ALDO LOCATELLI desde 1993 e as demais desde 1995.

Relata que as matrículas leiloadas, ns. 58.115 e 58.116, em nome do executado JURANDIR SPINELLI, segundo o avaliador judicial, estão inseridas no imóvel matrícula n. 107.386 de posse e propriedade da agravante, desde a década de 90, considerando o seu antecessor ALDO LOCATELLI sócio da agravante.

Afirma que a probabilidade do direito se faz presente diante da prova da propriedade e da posse da agravante sobre a área que é objeto da venda judicial por meio de leilão.

Argumenta que o perigo de dano é evidente, diante da iminência da alienação judicial.

Assevera que não sendo o bem indicado a penhora pelos executados, bem como que o ato de constrição não lhes aproveitará, pois em caso de arrematação, o valor será revertido totalmente a favor do exequente, BANCO BRADESCO, é nítido que a INCORPORADORA E CONSTRUTORA CENTAURUS LTDA – ME e JURANDIR SPINELLI, são partes ilegítimas para compor o polo passivo dos embargos de terceiro proposto pelo agravante.

Com essas considerações, pugna pela concessão da liminar recursal a fim de suspender o leilão dos imóveis indicados (lote 01 e 02), registros imobiliários ns. 58.115 e 58.116, que irão ocorrer em 16/04/2025 e 23/04/2025.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso e reforma da decisão agravada, a fim de que seja suspenso o leilão designado, bem como seja reconhecida a ilegitimidade passiva dos executados INCORPORADORA E CONSTRUTORA CENTAURUS LTDA – ME e JURANDIR SPINELLI.

A liminar recursal foi deferida no ID nº 281226886.

As contrarrazões encontram-se aportadas no ID nº 285736887, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Depreende-se dos autos que
DAL PARTICIPAÇOES LTDA
opôs os
Embargos de Terceiro nº 1021312-35.2025.8.11.0041
apenso à
Execução nº 0000899-49.1987.8.11.0041,
em face de
BANCO BRADESCO S/A,
alegando, em síntese, que na execução foi requerida, pelo exequente, a penhora de dois imóveis referentes aos lotes 01 e 02, da Quadra 02, do Loteamento Residencial Altos do Coxipó, sob o fundamento que são de propriedade do executado JURANDIR SPINELLI.

Sustenta que o embargado busca a constrição sobre referidos lotes que estão inseridos nas matrículas 58.115 e 58.116 registrado no Cartório do 5º Ofício da Comarca de Cuiabá/MT e que são de propriedade do executado JURANDIR SPINELLI.

Aduz que referido pedido foi acolhido pelo juízo singular que determinou a penhora e avaliação dos imóveis, inclusive com a designação do leilão, com a primeira praça designada para o dia 16/04/2025.

Afirma que a penhora que recaiu sobre os referidos imóveis é indevida, uma vez que os referidos lotes estão inseridos na matrícula 107.386 de propriedade da embargante, a qual não é parte na execução e não tem relação com o executado naquele feito.

Declara que o próprio leiloeiro em seu laudo menciona que verificou a existência da instalação da sede da empresa ALDO LOCATELLI naquele local, o que já demonstra a inequívoca posse da embargante naquele imóvel, objeto do ato expropriatório. Consigna que a DAL PARTICIPAÇOES tem como um dos seus sócios ALDO LOCATELLI.

Relata que na matrícula 41.586, registrada no Cartório do 5º Ofício da Comarca de Cuiabá, o Sr. ALDO LOCATELLI adquiriu a área referente ao lote 01 e 02, Quadra 02, objeto da penhora do Sr. ARLINDO REGOLIN, isso em 24/08/1993.

Narra que em 22/11/1995, o Sr. ALDO LOCATELLI adquiriu as áreas referentes aos lotes 03,04, 05 e 06, da Quadra 02, que não são objeto de constrição, da empresa de TRANSPORTE ARAPONGAS, de acordo com as matrículas 41.216, 41.217, 41.218 e 41.219, todas registradas no Cartório do 5º Ofício da Comarca de Cuiabá.

Assevera que como áreas confinantes, todas de propriedade do Sr. ALDO LOCATELLI, em 19/07/2017 houve a unificação das áreas pertencentes as matrículas 41.586, 41.216, 41.217, 41.218 e 41.219, todas registradas no Cartório do 5º Ofício da Comarca de Cuiabá, passando a integrar a matrícula sob o nº 99.691, registrada no Cartório do 5º Ofício da Comarca de Cuiabá.

Afirma que a matrícula 99.691, advinda da unificação das áreas objeto das matrículas 41.586, 41.216, 41.217, 41.218 e 41.219, possui como área total e de propriedade de ALDO LOCATELLI os lotes 01, 02, 03, 04, 05, e 06, Quadra 02, do Loteamento Residencial Altos do Coxipó, totalizando à época a área total no tamanho de 5.663,313 m2.

Pontua que em 13/02/2020, em razão das obras realizadas no Trevo do Tijucal, a área de matrícula 99.691 foi reduzida, sendo necessário a revisão de área que deu origem à matrícula 107.386, registrada no Cartório do 5º Ofício da Comarca de Cuiabá, em substituição da matrícula 99.691, passando a constar como área total 4.858,63m2, porém ainda de propriedade de ALDO LOCATELLI, e referindo-se aos lotes 01, 02, 03, 04, 05 e 05, Quadra 02, do Loteamento Residencial Altos do Coxipó.

Assim, pugnou seja concedida a tutela de urgência, com a suspensão do leilão para alienação judicial dos imóveis indicados como sendo de JURANDIR SPINELLI matrículas 58.115 e 58.116 registradas no Cartório do 5º Ofício da Comarca de Cuiabá (Lotes 01 e 02), que irá ocorrer em 16/04/2025 e 23/04/205, pois a área leiloada recai sobre parte do imóvel do embargante, matrícula 107.386 registrada no Cartório do 5º Ofício da Comarca de Cuiabá.

Ao decidir, a i. magistrada Dra. Rita Soraya Tolentino de Barros indeferiu o pedido, conforme relatado.

Contra essa decisão, recorre a embargante.

Pois bem
.

A controvérsia recursal cinge-se em verificar a presença dos requisitos autorizadores para a concessão da tutela de urgência pleiteada nos embargos de terceiro, especificamente a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC/15).

Com efeito, é inconteste a titularidade registral do executado JURANDIR SPINELLI sobre os imóveis matriculados sob os nºs 58.115 e 58.116, que foram indicados à penhora pelo credor exequente (agravado) na execução principal. Vejamos (ID nº 285736887):

Por outro lado, as provas até então anexadas aos autos corroboram a alegação da agravante de exercer a posse sobre os referidos imóveis e, mais que isso, de deter a propriedade sobre uma área maior, abrangendo os lotes 01 e 02 (matrículas 58.115 e 58.116) que estão sendo alienados judicialmente.

Nesse sentido, registre-se que o laudo de avaliação judicial (id 177041477 dos autos principais) indica a inserção dos lotes 01 e 02 (matrículas nºs 58.115 e 58.116, de propriedade do executado) dentro da área maior pertencente à agravante, constante da matrícula nº 107.386. Confira:

Somado a isso, o acervo fotográfico apresentado ilustra o exercício da posse pela parte recorrente sobre a área leiloada, portanto, presente o requisito probatório mínimo exigido pelo art. 678 do CPC para a suspensão das medidas constritivas sobre o bem litigioso. Vejamos:

Assim, ainda que os lotes objeto de constrição nos autos de execução estejam contidos em matrículas registradas anteriormente (1999) evidencia-se a probabilidade de
sobreposição
de títulos sobre os mesmos lotes, cuja legitimidade e eventual posse deve ser mais bem analisada no mérito da ação principal.

Nesse contexto, reconhecida a existência de indícios de prova acerca da propriedade e posse da agravante sobre os imóveis penhorados, é imperioso determinar a suspensão da penhora até que se ultime, com dilação probatória, a titularidade do direito real controvertido (art. 678 do CPC).

Ademais, a alienação judicial dos imóveis litigiosos, antes da resolução do mérito da lide, tem o condão de causar dano irreparável à agravante, na hipótese de ser ao final reconhecida sua propriedade e posse sobre a área abrangente dos lotes levados à hasta pública.

Por outro lado, não se vislumbra perigo de irreversibilidade da decisão que determina a suspensão do leilão, uma vez que os imóveis não sofrerão deterioração e serão mantidos sob a guarda da agravante.

Por fim, no que tange à alegada ilegitimidade dos executados INCORPORADORA E CONSTRUTORA CENTAURUS LTDA – ME e JURANDIR SPINELLI, tal assertiva não foi analisada pelo juízo singular, razão pela qual sua análise neste momento afigura-se inviável. Logo, a análise pelo Tribunal implicaria em supressão de instância e consequente ofensa ao duplo grau de jurisdição.

Ante o exposto,
dou parcial provimento
ao recurso, para confirmar a liminar recursal e reformar a decisão recorrida a fim de determinar a suspensão do leilão designado nos autos principais, até decisão de mérito dos embargos de terceiro.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2025